Tribunal: TJDFT
Processo: 0733864-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AgExPe 0733864-79.2024.8.07.0000 DESPACHO Diante da comprovação (ID 64833316) de que o advogado do agravante foi intimado para audiência de justificação, na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no mesmo dia do julgamento do presente agravo, defiro o pedido de adiamento. Intimem-se as partes. Oportunamente, inclua-se novamente em pauta. Anote-se que o julgamento será presencial. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator